Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722348-06.2017.8.07.0001 RECORRENTES: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. RECOLHIMENTO DA MULTA FIXADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE APENAS EM CASO DE REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. TESES RELACIONADAS JÁ ANALISADAS. PRECLUSÃO. INSISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA MANTIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO EM RELAÇÃO AOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS ESSENCIAIS PREENCHIDOS. ARTS. 28 E 29 DA LEI N. 10.931/2004. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, se inexigível o recolhimento do valor da multa de um por cento (1%) do valor da causa, imposta com fundamento no caráter protelatório de embargos de declaração. Nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC, tal depósito prévio só é exigível quando a sanção nele descrita é aplicada pela segunda vez, o que não ocorreu na espécie. 2. Não há falar em deficiência de fundamentação da sentença, se o juiz, ao apreciar o pedido de suspensão da execução em razão do pedido de recuperação judicial da devedora principal, indica, de forma sucinta, os fundamentos do seu convencimento, observando, pois, o padrão de decisões exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Preliminar rejeitada. 3. Constatado que o Juízo de origem observou estritamente os limites objetivos da demanda, notadamente no que diz respeito aos pedidos formulados nos embargos à execução, não se afigura viável a declaração de nulidade da sentença. Preliminar afastada. 4. A questão relacionada ao pedido de suspensão da execução iniciada contra os devedores pessoas físicas, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial que beneficia a executada pessoa jurídica, foi objeto de decisão preclusa nos autos da execução e de dois agravos de instrumento julgados por esta e. Segunda Turma Cível, nos quais foram consignados ser incabível a rediscussão de matéria já decidida e sobre a qual se operou a preclusão, conforme se afere dos Acórdãos n. 1150930 e n. 1184387. Ainda assim, os apelantes opuseram embargos de declaração contra a sentença, argumentando, novamente, sobre os efeitos da recuperação judicial à execução de origem, motivo pelo qual foi fixada multa ante o seu caráter protelatório, a qual deve ser mantida. 5. Não bastasse isso, consta dos autos que, em 7/10/2019, o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF julgou improcedente o pedido de recuperação judicial pelo descumprimento da determinação contida no art. 57, caput, da Lei n. 11.101/2005 e, por essa razão, extinguiu o processo com fundamento no art. 487, I, do CPC (ID 14917761, p. 4-13). Diante de tal quadro, não mais subsiste interesse quanto à suspensão/extinção da execução contra quaisquer dos executados. 6. A Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida contraída pelos recorrentes perante o Banco, a qual se mostra líquida, certa e exigível, pelo valor discriminado na planilha que instruiu a inicial, permite a verificação imediata da amplitude do débito e atende ao disposto nos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/04. 7. De acordo com a exegese do art. 784, III e XII, do CPC, e dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, a executividade da cédula de crédito bancário prescinde da assinatura de duas testemunhas. A assinatura de duas testemunhas é exigível somente quando se tratar de documento particular ao qual a lei não atribuir força executiva de modo expresso, o que não é o caso. 8. Os apelantes apontam abusividade na cláusula contratual que prevê a taxa de juros remuneratórios de 2,16% ao mês e anual equivalente a 29,63%. De plano, constata-se a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, indicando a capitalização de juros, esta autorizada expressamente pelo art. 28, § 1o, da Lei n. 10.931/2004 e pelo Verbete Sumular n. 541 do STJ. 9. A revisão da taxa de juros remuneratórios, in casu, não pode ser admitida, pois: (i) não se trata de relação de consumo; (ii) não se revela situação excepcional de flagrante abusividade (exigências do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos de que tratava o artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973); e (iii) os recorrentes não demonstraram qual seria o percentual correto de juros remuneratórios, não havendo planilha de cálculo, nem cotejo da taxa contratada com a taxa média de mercado (exigência dos arts. 373, II c/c 917, § 3o do CPC). 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505 e 506, todos do Código de Processo Civil, bem como 6o, § 4o, e 52, inciso III, da Lei 11.101/2005, sustentando que a decisão recorrida partiu de premissa fática equivocada, ao argumentar que a recuperação judicial da empresa recorrente foi extinta diante da sentença de improcedência do juízo de falência, quando, na verdade, o feito permanece em trâmite em instância superior e está pendente a apreciação de Recurso Especial interposto; c) artigos 341 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 29 da Lei 10.931/2004; defendendo a inexigibilidade do título que deu ensejo à execução, pois carece de liquidez. Aduzem que há excesso de cobrança; d) artigos 994, inciso IV, 1.022, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa aplicada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 502, 503, 505 e 506, todos do Código de Processo Civil, bem como 6o, § 4o, e 52, inciso III, da Lei 11.101/2005. Isso porque para que fosse possível ao STJ rever a premissa fática tida como equivocada pelos recorrentes, seria necessário, antes, o revolvimento do conjunto probatório, providência vetada nesta sede por força do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “Acerca da alegação de que o Tribunal de origem teria julgado o recurso de apelação com base em "premissa equivocada", observa-se que, a bem da verdade, o recorrente almeja a reanálise da matéria já decidida. Não há que se confundir omissão, contradição ou obscuridade com decisão manifestamente contrária à vontade das partes. Assim, a tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.” (AgInt no REsp 1850876/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/10/2020). De igual sorte, o recurso especial não comporta seguimento quanto ao indicado malferimento dos artigos 341 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 29 da Lei 10.931/2004, uma vez que “A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução, exige o reexame probatório dos autos, inviável por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp 1257200/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/12/2020). Por fim, descabe dar prosseguimento ao apelo especial quanto à pretensão de afastamento da multa processual e indicada ofensa aos artigos 994, inciso IV, 1.022, e 1.026, § 2o, todos do CPC. Isso porque, consoante remansoso entendimento da Corte Superior, “Para se verificar eventual análise de violação do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 no tocante à multa dos declaratórios, o STJ entende ser necessária a incursão em elementos fático-probatórios, a ensejar a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ.” (REsp 1793598/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009